Tribunal: TJSP
Processo: 2268768-96.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000090022
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2268768-
96.2019.8.26.0000, da Comarca de Guaíra, em que é agravante VANESSA APARECIDA
DA SILVA, é agravado TOC TOC MAGAZINE EIRELLI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), RÉGIS RODRIGUES BONVICINO E ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
DÉCIO RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2268768-96.2019.8.26.0000 -Voto no 8265
2
VOTO No: 8265
AGRAVO DE INSTRUMENTO No:2268768-96.2019.8.26.0000
COMARCA: GUAÍRA
AGRAVANTE: VANESSA APARECIDA DA SILVA
AGRAVADO: TOC TOC MAGAZINE EIRELI
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de
exigir
contas.
Ilegitimidade
passiva.
Alegação de inexistência de relação jurídica
entre as partes. Documentos comprovam a
utilização da conta corrente da agravante.
Decisão de primeiro grau mantida. Agravo
não provido.
Cuida-se de agravo de instrumento por meio do
qual quer ver a agravante reformada a r. decisão de primeiro grau que
reconheceu sua legitimidade passiva.
Defende a ausência de relação jurídica entre a
agravada e a agravante, de modo a não ser cabível o pedido de exigir
contas.
A agravada afirma não ser o caso de conhecer o
recurso por ausência de pedido e pugna pela condenação da agravante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2268768-96.2019.8.26.0000 -Voto no 8265
3
às penas de litigância de má-fé diante da interposição do presente
agravo.
É o relatório.
Ingressou a agravada com a presente ação de
exigir contas para que fossem prestadas as contas referentes aos
depósitos realizados pela empresa na conta da agravante.
Não nega a recorrente ter sido funcionária da
empresa. A causa de pedir descrita na inicial é: “em janeiro de
2017, a proprietária da empresa entranhou o fato da ré ter efetuado
uma TED para sua própria conta, à época, no valor de R$ 852,30
(oitocentos e cinquenta e dois reais e trinta centavos). Com o
passar dos meses, a quantidade de transferências do mesmo tipo
continuou a acontecer, sendo que, até o mês de setembro de 2018,
época em que ocorreram os últimos depósitos, os valores recebidos
pela ré em suas contas pessoais, sem que justificasse o motivo das
transferências chegaram à incrível soma de R$ 140.118,01 (cento e
quarenta mil, cento e dezoito reais e um centavo” (fl. 1/5 dos autos
principais).
Reside aí a legitimidade passiva da agravante,
não merecendo reforma a decisão de primeiro grau, que
corretamente fundamentou:
“Quanto a preliminar de ilegitimidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2268768-96.2019.8.26.0000 -Voto no 8265
4
passiva e inépcia da inicial arguidas à fl.312
e seguintes, razão não assiste a demandada.
Com efeito, não se ignora que estão sujeitas à
obrigação de prestar contas as pessoas que
administram certos bens ou interesses alheios. Na hipótese dos autos, é incontroversa a relação de emprego
estabelecida entre as partes, conforme
documento de fl.330. Por sua vez, a parte
requerida não negou a ocorrência de
transferências
bancárias
de
valores
pertencentes à empresa para suas contas
pessoais, alegando, contudo, que referido
dinheiro era sacado e repassado em espécie à
autora.
Portanto,
tem-se
por
certa
a
legitimidade passiva da requerida e a
obrigação de prestar contas, notadamente,
pelos documentos acostados na inicial.
Ademais, cumpre ressaltar que é irrelevante o
cargo que consta no registro na carteira de
trabalho, posto que, em tese, a ré tinha acesso
a valores e às contas bancárias da empresa
autora”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2268768-96.2019.8.26.0000 -Voto no 8265
5
Não merece a decisão qualquer reparo.
Refuta-se a existência de litigância de má-fé,
porquanto não se verifica quaisquer das hipóteses do artigo 80 do
Novo Código de Processo Civil.
Diante do exposto, pelo meu voto, é negado
provimento ao recurso.
DÉCIO RODRIGUES
Relator